Tribunal: TJSP
Processo: 2197592-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de indenização por danos morais - Indeferimento do pedido de justiça gratuita da ré e do pedido de tutela antecipada que visava a retirada das postagens feitas pelas rés que trazem críticas ao atendimento do hospital administrado pela autora por ocasião do nascimento da filha do casal – Indeferimento da gratuidade que se mantém - Prova documental insuficiente para

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de indenização por danos morais - Indeferimento do pedido de justiça gratuita da ré e do pedido de tutela antecipada que visava a retirada das postagens feitas pelas rés que trazem críticas ao atendimento do hospital administrado pela autora por ocasião do nascimento da filha do casal – Indeferimento da gratuidade que se mantém - Prova documental insuficiente para demonstrar situação de miserabilidade que impeça a autora do recolhimento das custas, que são módicas – Balancetes que mostram movimentação bilionária de recursos – Déficit no resultado que não é suficiente para concessão da gratuidade – Fato de ser entidade de utilidade pública e de prestar atendimento a idosos (não exclusivamente) que também não é suficiente para a concessão da gratuidade – Súmula 481, do STJ que determina a comprovação da alegação da alegada necessidade – Antecipação de tutela - – Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão ausentes – Autora que pretende a retirada das postagens feitas no perfil da ré – Não se verifica, prima facie, o direito em proibir a ré de manifestar sua opinião – Risco de dano irreparável que não se vislumbra – Trata-se de Hospital público sem risco de perda de clientela - A excepcionalidade da antecipação da tutela não é compatível com a precipitação e a unilateralidade devendo ser utilizada com cautela - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197592-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante SPDM
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, são
agravados NATHALIA BERNARDES TEIXEIRA e HÉLIO GUEDES DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197592-57.2019.8.26.0000 -Voto no 20940jv - pf
2
VOTO 20940V
AGRAVO No 2197592-57.2019.8.26.0000
COMARCA Diadema - 1a VARA CÍVEL
Agravante: Spdm Associação Paulista para Desenvolvimento da
Medicina
Agravado: Nathalia Bernardes Teixeira e outro
Juiz: Erika Diniz
pf
Agravo de instrumento - Ação de indenização por danos morais - Indeferimento do pedido de
justiça gratuita da ré e do pedido de tutela antecipada que visava a retirada das postagens feitas
pelas rés que trazem críticas ao atendimento do hospital administrado pela autora por ocasião do
nascimento da filha do casal Indeferimento da gratuidade que se mantém - Prova documental
insuficiente para demonstrar situação de miserabilidade que impeça a autora do recolhimento das
custas, que são módicas Balancetes que mostram movimentação bilionária de recursos Déficit
no resultado que não é suficiente para concessão da gratuidade Fato de ser entidade de utilidade
pública e de prestar atendimento a idosos (não exclusivamente) que também não é suficiente para
a concessão da gratuidade Súmula 481, do STJ que determina a comprovação da alegação da
alegada necessidade Antecipação de tutela - Discussão que se limita à existência dos requisitos
autorizadores da antecipação da tutela do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão ausentes
Autora que pretende a retirada das postagens feitas no perfil da ré Não se verifica, prima facie, o
direito em proibir a ré de manifestar sua opinião Risco de dano irreparável que não se vislumbra
Trata-se de Hospital público sem risco de perda de clientela - A excepcionalidade da antecipação
da tutela não é compatível com a precipitação e a unilateralidade devendo ser utilizada com
cautela - Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão reproduzida nas págs. 179 que, em ação de indenização por
danos morais, indeferiu tanto o pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita à autora quanto o pedido de antecipação de tutela que
visava fosse dada ordem para que os réus se abstivessem de veicular e
retirassem vídeos postados objeto da ação.
Inconformada a autora pugna pela atribuição do
efeito suspensivo ao recurso, para que seja concedida a gratuidade e
determinada a retirada das postagens veiculadas pelos réus.
Recebido o agravo com parcial atribuição do efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197592-57.2019.8.26.0000 -Voto no 20940jv - pf
3
suspensivo, para que não fosse extinto o processo em primeira
instancia até julgamento do agravo, não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório
A agravante pretende a reforma da decisão que não
concedeu gratuidade de justiça sob alegação de que se trata de
entidade de utilidade pública e que teve déficit nos últimos anos.
Também invoca o art. 51 do estatuto do idoso.
Quanto ao pedido de tutela antecipada, visando a
retirada dos vídeos e comentários dos réus, defende que há
necessidade de ser deferida já que a continuação da veiculação lhe
macula a imagem, trazendo prejuízos.
O caso é de se negar provimento ao recurso.
De início, não se verifica a impossibilidade da
agravante em recolher as custas processuais.
Com efeito, o que se vê dos balanços patrimoniais da
associação é que recebe e movimenta recursos na ordem de bilhões de
reais (pág. 91/92).
Ainda que tenha ocorrido déficit no resultado não se
pode dizer que a autora não possui condições de recolher as custas, que
são de pequena monta.
No mais, não se aplica o disposto no art. 51 da lei do
idoso porquanto não se trata de associação que visa a proteção nem
mesmo o atendimento exclusivo ao idoso. O fato de (também) atender
idosos, não enquadra a associação no preceito do art. 51 da lei do
idoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197592-57.2019.8.26.0000 -Voto no 20940jv - pf
4
Segundo a súmula 481 do STJ, "Faz jus ao benefício da
Justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."
No caso em concreto não há demonstração de que a
autora não possa recolher as custas, que são módicas.
Quanto ao pedido de antecipação de tutela cumpre
salientar que o presente agravo apenas analisa a correção ou não do
indeferimento do pedido de concessão da antecipação da tutela,
verificando a existência de seus requisitos, não adentrando nas
questões de mérito ventiladas pela agravante.
Neste sentido a concessão da tutela deve
obedecer ao disposto no art. 300 do CPC que afirma que “...a tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo...”.
Em que pesem as ponderações lançadas nas
razões recursais, no caso em exame, não encontram-se suficientemente
justificados os requisitos necessários à sua concessão.
Observa-se que a agravante pede a retirada de
publicações dos autores em relação ao atendimento que lhes foi
prestado no hospital de Diadema, por ocasião do nascimento da filha do
casal.
Há
críticas
ao
atendimento
prestado
pelo
Hospital Estadual de Diadema, administrado pela autora feitas pelos
réus.
De outro lado não se olvida que os réus tenham
direito de reclamar do serviço prestado, assim como de livre
manifestação.
Não se utilizaram do anonimato mas, ao
contrário, foi feita postagem nas próprias páginas e denuncia em site de
reclamação que, inclusive, dá ao reclamado o direito de resposta.
A questão da ocorrência ou não de dano moral
deverá ser analisada pelo juízo com a vinda das provas aos autos.
Mas até o presente momento não se tem claro
se houve estrapolação do direito de manifestação, que é garantido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197592-57.2019.8.26.0000 -Voto no 20940jv - pf
5
CF, valendo ressaltar que não se utilizaram do anonimato, mas, ao
contrário, foi feita postagem nas próprias páginas e denuncia em site de
reclamação que, inclusive, dá ao reclamado o direito de resposta.
Assim, não se demonstrou o direito da autora
em ter retiradas as postagens efetuadas pela parte ré.
No mais, não se verifica o risco de dano.
Com efeito, aqui não se trata de entidade
particular, cuja clientela poderia ser influenciada pelas postagens o que
diminuiria a arrecadação da empresa.
Trata-se
de
hospital
estadual,
cujos
atendimentos não são particulares, mas sim da população de modo que
mesmo a eventual fuga dos pacientes do hospital não seria capaz de
gerar prejuízo material ao nosocômio.
O dano moral, se for apurado, poderá ser
indenizado.
Não se vislumbra risco de dano irreparável que
justifique que, inaldita altera pars, se determine a retirada das
postagens.
Assim, prima facie, não se verifica risco de dano
irreparável em se aguardar a formação do contraditório.
O simples fato da demora na solução não é
suficiente para que a medida não possa aguardar a instauração do
contraditório, que é a regra processual.
Em sede de cognição sumária, não é possível se
antecipar a tutela, reservada a situações excepcionais, aqui não
encontradas.
A respeito já se pronunciou o STJ:
“...A simples demora na solução da demanda
não pode, de modo genérico, ser considerada como caracterização da
existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação,
salvo em situações excepcionalíssimas”(STJ -1a Turma, Resp no
113.368-PR, Rel. Min.José Delgado, j. 07/04/97, DJU 19/05/97, pág.
20.593. No mesmo sentido: Resp no 141.699-PR, 06/10/97, DJU
17/11/97, pág. 59.461; Resp no 136.688-SC, 06/10/97, DJU 17/11/97,
pág. 59.454; Resp no 133.219-PR, 02/10/97, DJU 17/11/97, pág.
59.450; Resp no 114.738-PR, 24/04/97, DJU 09/06/97, pág. 25.475).
São pressupostos de qualquer espécie de concessão de liminar a prova
inequívoca e a verossimilhança da alegação. "O fumus boni juris deverá
estar, portanto, especialmente qualificado: exige-se que os fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197592-57.2019.8.26.0000 -Voto no 20940jv - pf
6
examinados com base na prova já carreada, possam ser tidos como
fatos certos. Em outras palavras: diferentemente do que ocorre no
processo cautelar (onde há juízo de plausibilidade quanto ao direito e
de probabilidade quanto aos fatos alegados), a antecipação da tutela de
mérito supõe verossimilhança quanto ao fundamento de direito, que
decorre de (relativa) certeza quanto à verdade dos fatos" (ZAVASCKI,
"Antecipação...", Saraiva, 1997, p. 76).
Na mesma esteira, julgado do Agravo de
Instrumento 850.734-2, do Egrégio Primeiro Tribunal de Alçada Civil de
São Paulo, que teve como relator o Juiz ANDRADE MARQUES, sobre o
tema bem se exprime:
“A excepcionalidade de que se reveste a
antecipação da tutela exige do julgador equilíbrio e cautela, pois o
devido processo legal não é compatível com a precipitação e a
unilateralidade (cf. “O JUIZ E A TUTELA ANTECIPADA”, de JOÃO
BATISTA LOPES, in Caderno de Doutrina APAMAGIS, pág. 19). A
presteza da jurisdição veio para atenuar a demora na solução dos
processos, mas não pode ser prodigalizada a ponto de ficar
caracterizado o desrespeito a lei. Para a antecipação exige-se o firme
convencimento do Juiz a respeito da verossimilhança da situação
jurídica exposta e da juridicidade da solução perseguida...”.
Assim correta a decisão do juízo a quo em
determinar a citação sem antecipação da tutela pretendida que pode,
inclusive, ser deferida posteriormente à citação.
Desta forma, não foi demonstrado o perigo de
dano irreversível ou de difícil reparação, o que desautoriza a
antecipação dos efeitos da tutela.
Ausentes
os
elementos
autorizadores
da
concessão da tutela, a decisão do juiz a quo fica mantida assim como
lançada.
Por todo exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator